Tribunal: TJMT
Processo: 0012586-30.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012586-30.2019.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON GOMES DA SILVA - CPF: 631.281.791-15 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILEIDE VAZ DA SILVA - CPF: 011.035.511-32 (VÍTIMA), ANTONIO DE CASTRO ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEITON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II , C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Havendo um mínimo de suporte probatório, a qualificadora deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0012586-30.2019.8.11.0064

RECORRENTE: CLEITON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cleiton Gomes da Silva
contra a r. decisão de pronuncia, proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei Federal n. 8.072/90, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (id. 142886801).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Por fim, requer a intimação, da data de julgamento, para fins de sustentação oral (id. 142886814).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia (id. 142886817).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação. (Id. 142886818).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 149026197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEITON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que em sede recursal, o Tribunal de Justiça anulou a sentença anteriormente proferida, ante o excesso de linguagem (autos n. 1020364-61.2021.8.11.0000), em acordão assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART 121, §2°, INCISO II, C/C ART 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – PROCEDÊNCIA – JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO –
POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGADO – OFENSA AO ART. 413, §1°, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1°, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados.

(N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Retornando os autos, foi proferida novamente a sentença de pronuncia objeto deste recurso.

Prosseguindo, conforme relatado, almeja a defesa de
Cleiton Gomes da Silva
a sua despronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia: (id. 142886708 - fls. 05/07).

“(...) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

1.

Que no dia 29 de novembro de 2019, por volra das 7h00, nas dependências da Escola Municipal Daniel Paulista Campos, Residencial Margaridas, nesta cidade e comarca, a vítima Rosileide Vaz da Silva sofreu ferimentos de caráter contuso e perfurocortante descrito no laudo de lesão corporal acostado a fls. 162/165.

2.

Que o autor dos ferimentos foi o denunciado
CLEITON GOMES DA SILVA

3.

Que ao atacar a vítima armado com uma faca, o denunciado
CLEITON GOMES DA SILVA
deu inicio a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente nos atos de defesa da vítima e também pela pronta e eficaz intervenção do senhor Fabrício Ricardo da Cunha, que desferiu dois chutes contra o rosto do denunciado quando este estava sobre o corpo da vítima, prestes a consumar a morte desta.

4.

Que a tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil, uma vez que o denunciado e professor
CLEITON GOMES DA SILVA
já vinha se desentendendo com a vítima, que é diretora da Escola Municipal Daniel Paulista Campos, por razões da rotina de trabalho e inclusive já a havia desrespeitado em outra ocasião, devendo ser salientado que na véspera do crime houve uma reunião entre membros do Conselho Escolar e Conselho Fiscal da unidade escolar, ocasião em que a conduta funcional do denunciado foi questionada pelos presentes e também pela vitima. Pois bem, contrariado por esse banal motivo, o denunciado compareceu à escola a manhã do dia seguinte, levando consigo uma faca na mochila (eis a premeditação), e dirigiu-se diretamente à sala da direção, entrou, bateu a porta e encostou uma mesa na porta, impedindo a entrada/saída das pessoas. Retirou a faca da mochila e, bradando à vítima, verbalizou “Eu vou te matar”. Seguiram-se minutos de extrema agonia, posto que o denunciado realmente avançou sobre a vítima e passou a desferir golpes, no que ela se defendia com os braços e mãos, ate a cair ao chão. No chão, o denunciado postou-se sobre a vítima e dizia que cortaria seu pescoço, quando ela agarrou a faca pelo fio, cortando profundamente os dedos da mão direita. Pois foi nesse exato instante que houve a salvadora intervenção do professor Fabricio Ricardo da Cunha, que precisou efetuar dois fortes chutes contra o rosto do denunciado, que perdeu a faca nesta hora e o objeto foi pego por Fabricio e jogado longe do alcance do denunciado, que também foi ali rendido ate a chegada dos policiais.

DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTO:

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia:

CLEITON GOMES DA SILVA
com incurso na prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), (...).”
(Sic).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 142886708 – fls. 09), pelo boletim de ocorrência (id. 142886708 – fls. 10/12), bem como pelo laudo pericial (id. 142886708 – fls. 29/34).

Com relação a potencial autoria do crime, observa-se que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, durante a instrução processual.

Verifica-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o acusado foi o autor do delito imputado a ele, que só não se consumou, por circunstâncias alheia à sua vontade.

O recorrente, em depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou que não se lembrar do ocorrido, pois teve um “apagão” no trajeto de sua residência até o seu local de trabalho:

“(...) QUE NÃO SE LEMBRA DO FATO OCORRIDO NA ESCOLA ONDE TRABALHA; QUE NÃO TEVE NENHUM DESENTENDIMENTO COM A VÍTIMA; QUE NO DIA DE HOJE ACORDOU TOMOU SEU MEDICAMENTO; QUE FOI DIRIGINDO PARA O SEU LOCAL DE TRABALHO; QUE NO TRAJETO OCORREU UM “APAGÃO” QUE PAROU SEU VEÍCULO NA VIA PÚBLICA RUA EM FRENTE A ESCOLA; QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA REALIZANDO COPIAS DE MATERIAIS ESCOLARES; QUE NÃO SE LEMBRA QUE ENTROU NA SALA DA DIREÇÃO ONDE A VÍTIMA TRABALHA; QUE NÃO LEMBRA DE TER AGREDIDO A VÍTIMA; QUE NA DATA ANTERIOR GUARDOU A FACA NA SUA BOLSA, E NÃO RETIROU; QUE NO DIA ANTERIOR AO FATO, PARTICIPOU DE REUNIÃO DE ESCOLA ONDE A VÍTIMA TAMBÉM PARTICIPOU, MAS NÃO RUGAS ENTRE A VÍTIMA E O SUSPEITO; QUE A VÍTIMA JÁ PRESTOU ASSISTENCIA ANTERIORMENTE QUANDO O SUSPEITO TEVE CRISE EPILEPSIA; QUE RESSALTA QUE NÃO SE LEMBRA DE TER ENTRADO NA SALA DA VÍTIMA E TER ESFAQUEADO ELA (...).”
(Sic id. 142886708 – fls. 24/26).

Na fase judicial, optou pelo direito de permanecer em silêncio (id. 142886801).

A vítima
Rosileide Vaz da Silva
perante a autoridade policial relatou:

“(...) Que informa que o professor Cleiton chegou na escola no inicio do ano letivo com encaminhamento da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) com desvio de função; Que então conforme esta relatado em ata, na reunião que fora feita na escola na véspera do fato, que a declarante afirma que nunca tinha se envolvido em atrito com o suspeito anteriormente, que os problemas citados na atas foram apenas de cunho profissional; Que no dia do fato logo pela manhã quando o mesmo chegou para dar inicio ao trabalho, a declarante já se encontrava sentada em sua mesa, (...); Que o mesmo adentrou na sala da declarante que divide com ele e mais duas coordenadoras sendo a Aidi e Nivea Sibeli, que não estavam presentes, porém estava a estagiaria Erica; Que o professor Cleiton já adentrou na sala fechando a porta com violência e escorando a mesma com uma mesa, que então ele colocou a mochila encima da mesa dele, retirou uma faca e veio em direção a declarante dizendo “Eu vou te matar” sic. Que então em ato continuo desferiu um golpe de faca no ombro da declarante seguido de mais dois em seu braço direito, Que então ele conseguiu derrubar a declarante no chão e subiu em cima da mesa dizendo que iria cortar o pescoço da declarante, foi quando em ato desesperado colocou sua mão direita tentando evitar ser “degolada”, que então chegou o secretario da escola e dando um golpe contra Cleiton tirou o mesmo de cima da declarante, que neste instante ele tentava cortar seu pescoço, quando ele foi tirado a faca saiu cortante seus dedos da mão direita e passou por cirurgia (...), Que afirma que so não foi ferida mais, graças a chegada do Fabricio e agilidade do mesmo, pois quando ele adentrou na sala e golpeou o suspeito, ele tentava cortar seu pescoço e dizia palavras de muito ódio e dizendo que mataria a declarante (...).”
(Sic id. 142886708 – fls. 47/48).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que
“
no dia anterior ao ocorrido, houve uma reunião com membros do Conselho Escolar e Conselho Fiscal da unidade, em razão do acusado ter a desrespeitado em outras ocasiões, com diversas agressões verbais, sendo confeccionada uma ata para registrar as ocorrências. Ainda durante a referida reunião, o réu ficou bastante irritado e se recusou a assinar a ata. No dia seguinte, logo pela manhã, o acusado adentrou em sua sala, fechou a porta e empurrou a sua mesa para obstruir a passagem. Em seguida, retirou a faca da mochila e disse que iria matá-la. Assim, passou a desferir os golpes, acertando-a por diversas regiões do corpo, atingindo-a principalmente na mão, que foi utilizada para tentar inibir os ataques. Após, um funcionário da escola interveio e impediu que o ataque continuasse.”
(Sic – Sentença id. 142886801/id. 142886772).

A testemunha
Fabrício Ricardo da Cunha
, perante autoridade policial, declarou:

“(...) Que o declarante relata que no dia do fato estava em sua sala atendendo, quando começou a escutar gritos desesperados, que então saiu rápido de sua sala para ver o que estava acontecendo; Que então os gritos vinham da sala da diretora Rosileide e via muito sangue, que em ato continuo deu um chute na “cara” do mesmo ele caindo para trás e ele tentou se reerguer e novamente o declarante o chutou a “cara” dele novamente quando ele perdeu o controle caindo e deixando a mão “esmorecendo” e o declarante pegou a faca da mão dele e a jogou longe; Que então o segurou o prendendo o suspeito deitado o segurou contra o solo com o auxilio do vigilante o senhor Pedro; Que o declarante relata que então aguardou a chegada da Policia Militar que o conduzi-o para a delegacia; Que o declarante afirma que quando adentrou na sala o suspeito tentava ferir o pescoço a Rosileide (...).”
(Sic – id. 142886708 – fls. 61/62).

Em juízo, afirmou
“
que estava na sala ao lado, quando escutou alguns gritos, quando chegou à sala da direção viu o denunciado em cima da Diretora, tentando golpeá-la com uma faca, quando desferiu dois chutes na sua face e depois o tirou de cima da ofendida e o imobilizou até a chegada da polícia militar.”
(Sic – Sentença id. 142886801/id. 142886772).

A testemunha
Érica Aparecida Amaral Bueno
, assim declarou perante autoridade policial:

“(...) QUE, a depoente afirma que estava na porta da divisória e escutou um barulho de móvel arrastando, momento em que olhou para Rosileide; QUE, Rosileide estava atenta olhando em direção ao Cleiton; QUE, a depoente relata que se aproximou de Rosileide e passou a também observar a ação de Cleiton, que retirou da mochila dele uma faca media de cabo preto; QUE, ato continuo Cleiton com a faca na mão se dirigiu em direção a Rosileide, sem dizer nada; QUE, neste momento, Rosileide se assustou e se levantou, afastando de costas em direção a parede; QUE, a depoente afirma que ficou com medo e ficou paralisada; QUE, Rosileide ao se afastar começou a gritar Socorro! Socorro! (varias vezes); QUE, Cleiton agarrou Rosileide com uma das mãos e com a outra golpeou varias vezes na região do abdômen; QUE, a depoente afirma que não conseguiu gritar por socorro e se abaixou onde estava, saindo engatinhando por traz de Cleiton para que não a visse; QUE, logo que se afastou dele, conseguiu puxar devagar a mesa que trancava a porta, sem fazer barulho e saiu da sala pedindo socorro dizendo socorro, ele vai matar ela! (repetiu isso varias vezes); QUE, o secretario Fabricio entrou na sala da diretora e entrou em luta corporal com o Cleiton e logo em seguida chegaram mais funcionários para ajudar (...); QUE, alguém conseguiu retirar Rosileide da sala, e ela estava toda ensanguentada, principalmente as mãos e a levar para o PSF (Posto de Saúde Familiar);(...).”
(Sic – id. 142886708 – fls. 19/20).

Em juízo, corroborou seu depoimento prestado a autoridade policial, afirmando que
“
se deparou com o réu em cima da vítima, esfaqueando-a. Quando conseguiu sair da sala chamou por socorro.”
(Sic – Sentença id. 142886801/id. 142886772).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Camila Severo Gonçalves, prestado perante autoridade policial, relatou:

“(...) QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA 07:10 HORAS, OPORTUNIDADE, ESTAVA NA SALA DOS PROFESSORES LIMPANDO, INSTANTE, QUE OUVIU SUA COLEGA ERICA GRITAR PEDINDO SOCORRO DO LADO DE FORA DA SALA, DIZENDO “ELE VAI MATAR ELA”, REFERINDO A CLEITON; QUE A DEPOENTE IMEDIATAMENTE DIRIGIU-SE ATE A SALA DA DIRETORA, E CHEGAR E ADENTRAR NA SALA, VISUALIZOU A VÍTIMA ROSILEIDE DEITADA NO CHÃO, E CLEITON SOBRE ELA, ELE COM UMA FACA TENTANDO CORTAR O PESCOÇO DE ROSILEIDE; QUE ROSILEIDE PEDIU SOCORRO PARA A DEPOENTE, DIZENDO “ELE VAI ME MATAR”, ATO CONTINUO, CHEGOU NO LOCAL FABRICIO, ESSE SECRETARIO DA ESCOLA, JUNTAMENTE, COM O SENHOR PEDRO, MOMENTO EM QUE FABRICIO DESFERIU UM CHUTE EM CLEITON, FAZENDO COM QUE ELE SAISSE DE CIMA DE ROSILEIDE (...); QUE A DEPOENTE ESCLARECE QUE SUA COLEGA ÉRICA, COMENTOU QUE ELA VISUALIZOU CLEITON RETIRAR A FACA DA BOLSA COM O INTUITO DE AGREDIR ROSILEIDE (...); A DECLARANTE ESCLARECE QUE A VÍTIMA TEVE CORTE NO PESCOÇO , ORIUNDO DA AGRESSÃO DO SUSPEITO CLEITON (...).”
(Sic - id. 142886708 – fls. 21/22).

O policial militar Reyner Roosevelt de Souza e Silva, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, em depoimento prestado perante autoridade policial, assim relatou:

“(...) QUE FOI RADIADO PELO CIOSP DE QUE NA ESCOAL DANIEL NO BAIRRO MARGARIDAS UM INDIVIDUO DE POSSE DE UMA FACA ESTARIA ESFAQUEANDO PESSOAS DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO; QUE, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO DE PRONTO DESLOCOU PARA O LOCAL E AO ADENTRAR NO ESTBELECIMENTO DE ENSINO DEPAROU-SE COM O CONDUZIDO DENTRO DA SALA DA DIRETORA JÁ CONTIDO POR ALGUNS POPULARES; QUE, FOI FEITA SUA ABORDAGEM E ALGEMADO; QUE DURANTE RECOLHIMENTOS DAS INFORMAÇÕES, FOI RELATADO PELAS TESTEMUNHAS DE QUE O CONDUZIDO CHEGOU AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO NA DATA DE HOJE, O QUAL E FUNCIONARIO E EXERCE A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE XADREZ, ADENTROU A SALA DA DIRETORA COLOCOU UMA MESA NA PORTA PARA IMPEDIR A SAÍDA OU ENTRADA DE PESSOAS E TIROU DE SUA BOLSA UMA FACA E PARTIU PARA CIMA DA VITIMA TENTANDO POR VARIAS VEZES ATINGIR A MESMA, MOMENTO EM QUE A TESTEMUNHA ERICA CONSEGUIU RETIRAR A MESA DA PORT E GRITAR POR SOCORRO, SENDO ATENDIDAS POR POPULARES ONDE COSEGUIRAM RETIRAR A FACA DA POSSE DO CONDUZIDO E CONTÊ-LO ATE A CHEGADA DA GUARNIÇÃO; QUE A FACA USADA PELO SUSPEITO FOI LOCALIZADA DO LADO DE FORA DA SALA, NO SOLO DO PATIO DA ESCOLA; A VÍTIMA ROSILEIDE VAZ FOI SOCORRIDA POR TECEIROS E LEVADA AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO ONDE OBTEVE OS PRIMEIRO SOCORROS E EM SEGUIDA FOI LEVADA PELO SAMU PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (...).”
(Sic – id. 142886708 – fls. 14/15).

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (....)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No que tange à exclusão da qualificadora do motivo fútil, ela é juridicamente pertinente e defensável, havendo, um mínimo de suporte probatório, a qualificadora deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise de sua exclusão ou não.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA E DO DOLO HOMICIDA – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal, por haver indícios suficientes do dolo homicida, com base na prova oral colacionada e nas circunstâncias do delito.

Havendo um mínimo de suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.
(N.U 1008203-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Sublinhe-se ainda, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória, apta a permitir a análise da exclusão, ou não, da qualificadora pelo Júri Popular, consta dos autos, que o crime fora praticado pelo acusado, consistente na insatisfação decorrente da reunião com os conselhos superiores, que questionaram sua conduta dentro da unidade educacional.

Conforme bem relatou o juízo
a quo
, na sentença de pronuncia,
in verbis
:

“
Descreve a denúncia que o acusado agiu por motivo fútil, ou seja, por motivo insignificante ou banal, pois o delito, em tese, foi motivado por um desentendimento anterior, vez que a vítima, na condição de Diretora da unidade escolar, convocou uma reunião com o Conselho Escolar e Conselho Fiscal para relatar o mau comportamento e insubordinações do acusado, situação esta que lhe contrariou.

Aparentemente a qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que o acusado, presumivelmente, tentasse contra a vida da ofendida foi, hipoteticamente, a insatisfação decorrente da reunião com os conselhos superiores, que questionaram sua conduta dentro da unidade educacional.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.
(Sic – Sentença id. 142886801).

Dessa maneira, presentes os indícios de base probatória, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a exclusão, ou não, das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
CLEITON GOMES DA SILVA
nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022